Tribunal: STF
Processo: ARE 1555446
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Reconsidero a decisão proferida em 26 de agosto de 2025 na qual dei provimento ao recurso extraordinário deduzido por Sérgio Milani Simioli Representado Por Fabiane Lopes Simioli, tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral da controvérsia em debate. Julgo prejudicado o agravo interno formalizado contra o mencionado ato decisório e reexamino o apelo extremo. 

Trata-se de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação pela Fazenda Pública. Índices de correção monetária e juros. Incidência da taxa SELIC (EC nº 113/21) somente após o trânsito em julgado, aplicando-se, antes disso, o IPCA-e, conforme determinado no acórdão Súmula nº 188 do A. STJ. Observância dos Temas 810 do E. STF e Tema nº 905 do A. STJ no período anterior. (grifei)

No apelo excepcional, alega violação aos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal; e 3º da EC n. 113/2021. Argumenta que a  Emenda Constitucional n. 113/2021, por meio do seu art. 3º, estabeleceu a Taxa SELIC como o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assevera que, da leitura dos dispositivos da Emenda Constitucional n. 113/2021, observa-se a determinação de aplicação imediata, desde a sua publicação, da Taxa SELIC como índice de atualização monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública. Advoga que o acórdão divergiu da jurisprudência do STF ao considerar que antes do trânsito em julgado, não cabe a incidência da SELIC, devendo ser aplicada imediatamente a Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.

É o relatório do essencial. Decido. 

2.  O Colegiado de origem — em sede de agravo de instrumento interposto em incidente de cumprimento de sentença, de ação que condenou a Fazenda Pública a restituir os valores indevidamente descontados de Imposto de Renda sobre os proventos de complementação de aposentadoria do recorrente —, concluiu que deveria ser aplicada a taxa SELIC, à título de correção monetária e juros (EC n. 113/21), mas apenas a partir do trânsito em julgado, e não logo após o pagamento indevido, como entendido pelo acórdão da ação originária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença manejado por Sérgio Milani Simioli e outra, em trâmite perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Bauru, desafiando interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/impugnada, no valor total de R$ 609.114,17, sendo R$ 604.046,38 do principal e R$ 5.067,79 das custas processuais, atualizados até novembro de 2023.
.......................................................................................................
Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Sérgio Milani Simioli e outra em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a execução dos valores oriundos da ação de repetição de indébito tributário nº 1015021-14.2022.8.26.0071, na qual reconheceu-se o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de complementação de aposentadoria do Exequente, bem como condenou-se a Fazenda Pública a restituir os valores indevidamente descontados a tal título, além do reembolso das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.
....................................................................................................
Com efeito, assiste razão a agravante, já que, por se tratar de repetição de indébito tributário, a correção monetária deve ser calculada a contar de cada desconto indevido até o trânsito em julgado, somente a partir de quando deve corresponder, junto com os juros de mora, à taxa SELIC (Súmula nº 188 do A. STJ), que será aplicada uma única vez, pois é esse o critério utilizado pela Fazenda Púbica para atualização do valor dos tributos e compensação da mora, em consonância ainda como decidido no julgamento do Tema 810 do E. STF e no Tema nº 905 do A. STJ.
.......................................................................................................
E, cotejando-se o que apontou a Fazenda Pública em suas razões de agravo, com os cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 178/181), verifica-se que, de fato, ao que tudo indica, na prática, foi aplicada a SELIC (EC nº 113/21) a partir de cada desconto até o trânsito em julgado, e a partir do trânsito prosseguiu-se atualizando pela SELIC.
No entanto, como já dito, e determinado no acórdão, antes do trânsito em julgado, não cabe a incidência da SELIC, e sim do IPCA-e (Tabela Prática do TJSP).

A respeito da matéria, o Plenário, ao apreciar o ARE 1.557.312 RG, paradigma do Tema n. 1.419/RG, Relator ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), reafirmou a jurisprudência do STF, firmando tese de repercussão geral no sentido de que a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributário. Confira-se:

Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 
4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 
5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários. 
6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento. Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”.
(ARE 1.557.312 RG, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tema n. 1.419/RG, DJe de 9 de setembro de 2025)
	
Em que pese o julgamento de mérito, observo a pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos em 23.9.2025, nos quais o Estado de São Paulo requereu a modulação dos efeitos da decisão. 

Ressalto, no ponto, que a controvérsia pode alcançar o que defendido pela parte recorrente, já que serão discutidos, entre outras questões, os efeitos temporais do julgamento de mérito do paradigma, revelando-se apropriado o retorno do processo à origem, a fim de que aguarde a apreciação dos aclaratórios para fins de aplicação da sistemática de repercussão geral.	

No mesmo sentido, cito o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.577.112, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de dezembro de 2025.

3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.419/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma. 

4. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente